Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726614-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO DE ALMEIDA MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 14 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O delito tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003 constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência de um dos acusados. Preliminar rejeitada. 4. A teoria da perda de uma chance probatória pode ser aplicada nos casos em que a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu. Deve ser afastada a aplicação da mencionada teoria quando a prova efetivamente produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação. 5. Impõe-se a correção, de ofício, de erro material da sentença que prejudica o réu. 6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido o recurso interposto por Gelson Chaves Guedes (Gilson Chaves Guedes), e parcialmente provido o recurso interposto por Thiago de Almeida Magalhães, tão somente para correção de erro material na pena fixada. A parte recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais, defende sua absolvição por atipicidade da conduta, porquanto ausentes os elementos normativo e subjetivo do tipo penal em que foi dado como incurso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que, igualmente, atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas”(AgInt no AREsp n. 2.691.992/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ainda que fosse possível superar os óbices destacados, o recurso não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a prova efetivamente produzida é robusta e suficiente para embasar a condenação do réu. Destarte, as provas colhidas apontam para o inequívoco cometimento da infração penal em exame, de modo que a sentença não merece qualquer reparo” (ID 69015590). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, entende o STJ que “A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 1.993.150/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029